Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de concessão de liberdade provisória, formulado pela Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da decretação da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sustenta, em síntese, que a prisão cautelar pode ser substituída por medidas alternativas, considerando a cessação de atividade ilícita por parte do requerente (eDoc. 885, fls. 11-14):



    “(i) as atividades exercidas por Roberto Jefferson Monteiro Francisco e remuneradas com recursos do Fundo Partidário eram inerentes ‘às competências estatutárias na qualidade de Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, com dedicação exclusiva, à luz do disposto no artigo 66, inciso I, alíneas ‘a’ a ‘g’, do estatuto do Partido vigente à época; 



    (ii) apenas a empresa Prestige Assessoria (de propriedade de Rafaela Armani Duarte) prestou serviços de assessoria especializada de comunicação à agremiação, por meio do gerenciamento das contas do PTB Nacional e do PTB Mulher nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e YouTube;



    (iii) nem a agremiação (PTB) e nem o seu Presidente realizaram postagens patrocinadas em redes sociais;



    (iv) as postagens mencionadas na peça apresentada pelo Conselho Federal da OAB ‘correspondem aos perfis sociais pessoais de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, alimentados exclusivamente pelo próprio, com publicações que retrataram manifestações e posicionamentos’ deste;



    (v) a Sra. Rafaela Armani Duarte informou que ‘conforme previsão contratual, dentre os serviços prestados ao referido Partido Político, incluem-se o gerenciamento e monitoramento das redes sociais do Partido Político contratante’ e apresentou documentos;



    (vi) o Twitter informou que não foi localizada nenhuma contratação de impulsionamento de conteúdo nas contas indicadas;



    vii) por sua vez, o Facebook relatou que foi constatada uma tentativa de impulsionamento de conteúdo na conta do PTB Mulher, que não se concretizou, pois, o valor da contratação foi igual a zero;



    (viii) o E. Ministro Alexandre de Moraes, por meio do Ofício nº. 16380/2021, comunicou a prolação de Decisão Monocrática nos autos do Inquérito nº. 4874, na qual determinou ‘a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias’;



    (ix) Em esclarecimentos prestados no bojo do Pedido de Providências nº. 0600224-45.2021.6.00.0000, o ora Peticionário ressaltou que o Pedido de Providências apresentado pelo Conselho Federal da OAB viola o artigo 2º, parágrafo único, inciso VIII, alíneas ‘a’ e ‘b’ e o artigo 6º, do Código de Ética e Disciplina da OAB e foi formulado pelo então Presidente da entidade, Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, ‘pessoa que sabidamente se encontra em lado diametralmente oposto quanto à sua ideologia política’;



    (x) a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou manifestação concluindo pela inexistência de ‘evidência da utilização de recursos públicos para a veiculação de publicações em redes sociais com ataques à imagem do Supremo Tribunal Federal e à honra de seus Ministros’ e requereu o arquivamento do Pedido de Providências nº. 0600224-45.2021.6.00.0000;



    xi) Em último lugar, registra-se que os supostos ataques institucionais proferidos pelo ora Peticionário foram objeto de medidas determinadas no Inquérito nº. 4.781, em trâmite perante esse E. Supremo Tribunal Federal, com vistas à cessação de ato ilícito. Nesse sentido, o Twitter informou a exclusão de conta do ora Peticionário.”.



    Menciona que o quadro de saúde do peticionário se mostra bastante delicado, o que é reconhecido pelo próprio Hospital Samaritano de Botafogo e pelas Juntas Médicas Oficiais da Polícia Federal e da SEAP-RJ.



    Ao final, requer “a revogação da prisão preventiva do ora Peticionário, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, realizar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a designação de data e horário para entrega das armas de fogo registradas em nome do ora Peticionário, para encaminhamento ao Comando do Exército, para doação, em atenção ao disposto no artigo 1º, da Resolução nº 134, de 21 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 904).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A presente Petição 9844 veicula denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/1983; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP, tendo sido integralmente recebida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em decisão de 24/1/2022, a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, decretada em 13/8/2021, foi substituída pela prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), que se mostravam, à época, adequadas e suficientes: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de comunicação exterior, vedação de uso de redes sociais, proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial (salvo familiares), proibição de conceder entrevistas sem autorização judicial e proibição de comunicação com qualquer investigado no Inquérito 4.874/DF



    Na ocasião, ficou consignado que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas implicaria o imediato restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal). 



    Em decisão de 23/10/2022, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas, foi restabelecida a prisão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.



    Na ocasião, amplamente noticiada na imprensa, agentes da Polícia Federal, ao comparecerem ao domicílio do réu para cumprir o mandado de prisão preventiva, sofreram ataques por parte de ROBERTO JEFFERSON, tendo ele disparado tiros de fuzil e arremessado granadas na equipe policial, com o lamentável resultado de dois policiais feridos - fato, inclusive, admitido pelo próprio denunciado, em vídeos que circulam nas redes sociais (https://br.noticias.yahoo.com/roberto-jefferson-troca-tiros-com-pf-e-agente-e-baleado-veja-video-163005074.html).



    Foi então expedida ordem de prisão por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, determinando À POLÍCIA FEDERAL QUE CUMPRA A ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA E/OU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.



    Em 16/10/2022, considerando que ROBERTO JEFFERSON já estava em prisão domiciliar e com uma série de medidas cautelares diversas da prisão quando da ocorrência dos fatos, entendi que havia necessidade decretação da prisão preventiva com base na ordem pública e aplicação da lei penal, pois as medidas cautelares se mostraram insuficientes e inadequadas para o flagranteado, razão pela qual foi proferida decisão convertendo sua prisão em flagrante em preventiva. 



    Em 24/1/2023, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a decisão de prisão foi revisada e mantida nos seguintes termos:



    “Na hipótese dos autos, verifico a permanência da situação fática que justificou a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Isso porque, em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a revelar a sua completa ineficácia em cessar o periculum libertatis do investigado. As violações ocorreram, majoritariamente, por meio das seguintes condutas:



    (a) orientações passadas aos dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)



    (b) compartilhamento de notícias fraudulentas em face dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    (c) divulgação de vídeos contendo notícias falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



    (d) publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas em face da Min. CÁRMEN LÚCIA



    Conforme ressaltado na decisão que restabeleceu a prisão, as inúmeras condutas do denunciado podem configurar, inclusive, novos crimes, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria (arts. 138 a 140 do Código Penal), de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e de incitar publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), além da questão discriminatória presente no vídeo de 21/10/2022.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada, tanto na decisão que inicialmente substituiu a prisão, como na decisão que estabeleceu a fiança, nos termos de pacífico entendimento SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 169.462, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2019, HC 164.581, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2019; RHC 146.329 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 128.853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016.



    Está demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função.



    Não bastasse isso, conforme consta dos documentos encaminhados pela Polícia Federal (auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, termos de declarações, nota de culpa, termo de qualificação e interrogatório, termos de apreensão – eDoc. 605), e conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, foi instaurado inquérito policial por flagrante delito de 4 (quatro) tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal) praticados por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na Rua Marcelino Ferreira Marino, nº 9, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, contra quatro policiais federais, por volta das 12h do dia 24/10/2022.



    O preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas). 



    Quanto às referidas condutas, em 9/11/2022, declinei da competência desta SUPREMA CORTE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ tão somente em relação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e outros eventualmente conexos, pelos quais ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO é investigado, preservados todos os atos decisórios, cabendo ao Juízo declinado a reavaliação periódica da prisão quanto aos referidos fatos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Não obstante, a gravíssima conduta do preso por ocasião da efetivação de sua prisão nestes autos revela a necessidade da manutenção da restrição da liberdade, eis que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO mantinha em casa, mesmo cumprindo medidas cautelares, armamento de elevado potencial ofensivo, além de vultosa quantidade de munições, efetivamente utilizadas para atentar contra a vida de policiais federais.”



    A partir de então, foram proferidas diversas decisões, para que se garantisse a ROBERTO JEFFERSON as condições adequadas a seu tratamento de saúde: em 16/05/2023, foi indeferido pedido de transferência para o Hospital Samaritano Botafogo, mas AUTORIZADA a realização dos exames que o Sistema Penitenciário não tenha condições técnicas de realizar, mediante agendamento previamente fixado, com deslocamento sob escolta policial e retorno ao estabelecimento prisional no mesmo dia.



    Em 02/03/2023, foi mantida sua prisão preventiva e AUTORIZADA sua saída imediata para tratamento em hospital particular, a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, com a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES:



    (1) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares;



    (2) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial;



    (4) Proibição de uso de celular, tablets, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação.



    Em 22/08/2023, foi proferida nova decisão a partir de manifestações do Hospital Samaritano Botafogo e da defesa de ROBERTO JEFFERSON, nos termos dos art. 11, II , 14, §2º, e 41, VII, da Lei de Execuções Penais, determinando que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permanecesse internado no Hospital Samaritano Botafogo, para tratamento das enfermidades que o acometem.



    Nota-se, com isso, que a situação prisional e de saúde do requerente estão sendo acompanhadas por este RELATOR.



    Quanto ao novo pedido formulado, intimada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer do qual se destacam os seguintes pontos (eDoc. 904, fls. 6-10):



    “O restabelecimento da prisão preventiva em desfavor de ROBERTO JEFFERSON tornou-se necessário diante das repetidas violações às medidas cautelares, que revelaram a inadequação em cessar o periculum libertatis do denunciado. 



    Em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas, notadamente por: (a) receber visitas e passar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), conforme áudio juntado ao processo (eDoc. 496); (b) conceder entrevista ao Canal Jovem Pan News no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uod6McEDvVA), conforme vídeo juntado ao processo (eDoc. 535); (c) promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas (fake news), revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança da Corte Suprema e de seus membros, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por parte dos Ministros (eDoc. 536).



    Por essa razão, em decisão de 15.9.2022, o denunciado foi advertido de que ‘qualquer novo descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares impostas ensejará, imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal)’, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    Todavia, em 14 e 19.10.2022, através da plataforma Twitter, ROBERTO JEFFERSON divulgou vídeo contendo notícias falsas acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e realizou ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. 



    No dia 21 seguinte, incorreu em novo descumprimento, com publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas em face da Ministra Cármen Lúcia (https://www.youtube.com/watch?v=gd-zL4uJrog). 



    Dessa forma, nesse cenário de reiterado descumprimento das medidas cautelares, demonstrou-se imperioso o restabelecimento da prisão preventiva, o que se operou em decisão de 22.10.2022. 



    Para além disso, constatou-se que o réu mantinha em sua residência, um verdadeiro arsenal militar, covardemente utilizado contra uma equipe da Polícia Federal, quando do cumprimento do mandado da referida prisão preventiva. Situação que se revelou ainda mais grave pois, em decisão de 23.8.2021, foi determinada a suspensão de todos os portes de arma em nome do preso, com notificação da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. 



    Na oportunidade, ROBERTO JEFFERSON se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se agrava, pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas). 



    Os fatos, portanto, são gravíssimos, haja vista, além do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas à época, haver severos indícios de que, no período de cumprimento da prisão preventiva em domicílio por ordem da Corte Suprema, o preso ocultou as armas em sua posse e, posteriormente, montou o arsenal bélico amplamente descrito pela Polícia Federal e reconhecido pelo próprio preso, a revelar o risco à ordem pública em caso de soltura e a absoluta impropriedade de medidas cautelares em razão do periculum libertatis. 



    Dessa forma, a prisão preventiva trata-se da única medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, não havendo razões, neste momento processual, a indicar a possibilidade de revogação da custódia, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Todavia, verificada a necessidade de assistência médica regular que não possa ser fornecida pelo Sistema Penitenciário de Saúde ou ainda que não possa ser efetivada a partir de consultas e exames periódicos a serem realizados fora do estabelecimento prisional, em hospital particular, com acompanhamento do preso por escolta, conforme autorizado judicialmente diversas vezes nestes autos, revela-se adequada a manutenção da internação de ROBERTO JEFFERSON no Hospital Samaritano Botafogo, nos termos da decisão de 22.8.2023. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se desfavoravelmente à revogação da prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON, com a manutenção da internação do denunciado no Hospital Samaritano Botafogo, caso haja necessidade de acompanhamento médico que não possa ser prestado pelo hospital penitenciário ou ainda efetivado através de meios diversos que não impeçam a custódia do preso no estabelecimento prisional.” 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado. Ressalte-se, inclusive, que os fundamentos de fato da decisão proferida em 23/01, bem como os trazidos pela Procuradoria-Geral da República permanecem hígidos, e demonstram que nas ocasiões em que a ROBERTO JEFFERSON foi concedido o benefício de saída do estabelecimento prisional, houve o descumprimento das medidas a ele impostas, a evidenciar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Some-se a isso a extrema violência com que recebeu os agentes públicos que se dirigiram à sua residência para cumprimento de ordem legal, no estrito cumprimento de suas funções – comportamento que demonstra sua periculosidade, e não cessará com a mera entrega das armas de sua propriedade. 



    Não há que dizer, ainda, que seu comportamento beligerante e avesso ao cumprimento de determinações judiciais cessou, tendo em vista que, atualmente, se encontra internado em estabelecimento hospitalar.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011. 



    Por fim, ressalto que todas as questões relativas ao quadro clínico de saúde do requerente estão sendo devidamente analisadas, conforme acima relatado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20).



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade policial e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente